Tribunal: TJSP
Processo: 1012663-48.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Embargos de terceiro opostos à ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. pedido de subsidiário de conversão em perdas e danos visando à retificação de metragem registrada na matrícula imobiliária e à outorga de escritura definitiva de propriedade de bens imóveis. Dação em pagamento. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta 25a Câmara de

Ementa:
APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Embargos de terceiro opostos à ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. pedido de subsidiário de conversão em perdas e danos visando à retificação de metragem registrada na matrícula imobiliária e à outorga de escritura definitiva de propriedade de bens imóveis. Dação em pagamento. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta 25a Câmara de Direito Privado. Inaplicabilidade ao caso em análise da regra de competência comum firmada pelo art. 5o, § 3o, da Res. 623/2013, com redação dada pela Res. 813/2019. Competência recursal das Câmaras que integram a Primeira Subseção de Direito Privado. Competência preferencial definida pelo art. 5o, I, I.25, da referida norma. Determinação de remessa dos autos àquelas Câmaras de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO.